Tribunal: TJMT
Processo: 1038242-30.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1038242-30.2020.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: VERONIKA DOS SANTOS SILVA.
Recorrida: AUTO ESCOLA EXATA LTDA - ME.
Data do Julgamento: 01/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTO-ESCOLA - PRIMEIRA HABILITAÇÃO - REPROVAÇÃO NO TESTE - COBRANÇA ABUSIVA - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE A RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - DEVIDO - MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- No caso, incontroverso que houve abusividade na cobrança da taxa de reativação do teste da primeira habilitação, porém, a recorrente não demonstrou qualquer situação que poderia ter lhe causado abalo moral.
2- A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.
3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
4- Comprovada falha na prestação do serviço, há que se falar em indenização por danos materiais, nos termos da inicial, sendo inviável a sua majoração, sob pena de sentença extra petita.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038242-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VERONIKA DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.013.141-13 (RECORRENTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA EXATA LTDA - ME - CNPJ: 08.337.725/0001-81 (RECORRIDO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTO-ESCOLA - PRIMEIRA HABILITAÇÃO - REPROVAÇÃO NO TESTE - COBRANÇA ABUSIVA - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE A RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - DEVIDO - MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
No caso, incontroverso que houve abusividade na cobrança da taxa de reativação do teste da primeira habilitação, porém, a recorrente não demonstrou qualquer situação que poderia ter lhe causado abalo moral.

2- A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4- Comprovada falha na prestação do serviço, há que se falar em indenização por danos materiais, nos termos da inicial, sendo inviável a sua majoração, sob pena de sentença
extra petita
.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021